Tribunal: CARF
Processo: 13971.003301/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003301/2009-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.627 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL SALTO PILAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO NOS PARADIGMAS
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência não
evidenciam decisão acerca da competência de julgamento do tributo apreciado
por outra Seção de Julgamento no acórdão recorrido. Não é possível afirmar
divergência a partir de conteúdo que se supõe implícito no paradigma. A
ausência de abordagem do ponto em questão no paradigma significa, tão só,
que ali não foi decidida a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Votaram pelas conclusões do voto vencedor os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Alexandre Evaristo Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003301/2009-04
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais (fls. 346/368 e 410/432) interpostos pelas
responsáveis solidários Indústria de Madeiras Antônio Franzói Ltda ME e Serraria Franzói
Ltda. EPP em face do Acórdão no 1201-002.243 (fls. 273/282), o qual recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 01/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.IMPOSSIBILIDADE.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal, poderão ser lavrados autos
de infração para a exigência de créditos tributários devidos, independentemente do
julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de
exclusão. Tal medida visa evitar que se opere a decadência. Aplicação da Súmula
CARF no 77.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis nos lançamentos de ofício, quando benéficas, às multas disposta na nova
legislação. (...)

Nos recursos especiais, os recorrentes sustentam que a competência para
julgamento de créditos tributários de contribuições sociais incidentes sobre a folha de
pagamento, ainda que decorrentes da exclusão do contribuinte do SIMPLES, Lei 9.317/96, é da
Segunda Seção de Julgamento desse CARF, apontando como decisões divergentes os Acórdãos
2301-006.192 e 2401-007.056.
Despacho de fls. 581/588 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas trataram de lançamento de
contribuições sociais previdenciárias realizado em decorrência de ato anterior que havia
excluído a contribuinte do regime de tributação simplificada.
Na ótica do acórdão recorrido, a 1a Seção do CARF teria competência para proferir
julgamento tanto no processo que trata do ato de exclusão do Simples, quanto no
processo que trata da exigência das contribuições sociais previdenciárias que
decorreram daquele ato de exclusão, enquanto que para os paradigmas o julgamento do
processo que trata da exigência das contribuições sociais previdenciárias que
decorreram do ato de exclusão do Simples é de competência da 2a Seção do CARF.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial,
em relação à divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao que se
decidiu sobre a questão da incompetência da 1a Seção do CARF para julgar o recurso
voluntário apresentado nos presentes autos.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

Proponho ainda que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por
Industrial Salto Pilão Ltda. (contribuinte), eis que ela já tinha incorrido em revelia na
fase processual anterior, por não ter apresentado recurso voluntário, o que ensejou o
encerramento do litígio administrativo para a referida contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 603/606). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, argumenta, com fundamento no RICARF, que a
competência para julgar a matéria realmente seria da 1a Seção do CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso especial é tempestivo e a meu deve ser conhecido apenas com base no
Acórdão no 2401-007.056, este sim que enfrentou a matéria que ora busca se rediscutir, qual
seja, a competência para julgamento de Auto de Infração que exige contribuições previdenciárias
decorrentes de Ato de Exclusão do Simples.
Nesse ponto, referido julgado, em sentido oposto ao da decisão ora recorrida,
assim se manifestou:
A competência para apreciação de recurso voluntário contra exclusão decorrente da
aplicação da legislação referente ao Simples Federal e Simples Nacional é privativa da
Primeira Seção de Julgamento (art. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, e suas alterações - RICARF).
Por tais razões, é inviável proceder ao reexame da mesma matéria no presente processo
administrativo, considerando a ausência de competência material deste colegiado para a
apreciação de contestação de termo de exclusão do Simples Federal e/ou do Simples
Nacional.
À Segunda Seção do CARF cabe processar e julgar recurso voluntário sobre aplicação
da legislação relativa às contribuições previdenciárias, inclusive as devidas a terceiros,
definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, hipótese da matéria de
fundo do lançamento em apreço (art. 3o, inciso IV, do Anexo II do RICARF).

Quanto ao Acórdão no 2301-006.192, apesar deste também envolver cobrança de
contribuição previdenciária decorrente de exclusão da contribuinte do regime simplificado, não
há sinais ou registro de que a competência dessa matéria tenha sido questionada ou apreciada,
circunstância esta que impede a caracterização do dissídio.
O recurso especial, portanto, deve ser conhecido com base no Acórdão paradigma
no 2401-007.056.

É como voto.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou
demonstrado.
Inicialmente cabe registrar a falta de interesse processual de Industrial Salto Pilão
Ltda em interpor recurso especial, vez que não interposto recurso voluntário antes da edição do
acórdão cuja nulidade pleiteia. Como relatado no recorrido:
4. Cientificadas da decisão (AR de 11/01/2013, fls. 229/230) as Solidárias Indústria de
Madeiras Antonio Franzói Ltda. ME e Serraria Franzói Ltda. EPP, interpuseram
Recursos Voluntários (fls. 232/250 e fls. 252/270) em 08/02/2013, reiterando em parte
as razões já expostas em seus instrumentos de defesa (impugnações de fls. 104/141 e
fls. 159/195), em especial para: (i) ser declarada nula a decisão da DRJ em razão da não
apreciação das impugnações interpostas pelas Recorrentes; (ii) ser reconhecida a
nulidade do auto de infração; e (iii) subsidiariamente, que o auto de infração seja
reformado com a aplicação do direito à retroatividade benigna da lei, prevista no artigo
106 do CTN.
5. A Industrial Salto Pilão Ltda., embora regularmente cientificada às fls. 226, não
apresentou Recurso Voluntário.
Ademais, cientificada do acórdão de recurso voluntário por edital desafixado em
04/04/2019, Industrial Salto do Pilão Ltda, distintamente dos demais sujeitos passivos, não opôs
embargos de declaração, razão pela qual a ciência do despacho que rejeitou aqueles embargos
em 05/05/2020 não pode ser tomado como termo inicial para apresentação do recurso especial
que somente ocorreu em 29/05/2020.
Assim, somente os recursos especiais de dos sujeitos passivos Indústria de
Madeiras Antonio Franzói Ltda ME e Serraria Franzói Ltda. EPP merecem exame quanto ao
cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade.
A exigência analisada no Acórdão no 1201-002.243 está assim relatada:
Consoante Relatório do Auto de Infração, anexo às folhas 47 a 50, Discriminativo do
Débito – fls. 06 a 17, e Fundamentos Legais do Débito (FLD) de fls. 34 e 35, foram
lançadas contribuições devidas à Seguridade Social, apuradas nas competências 08/2004
a 06/2007, correspondentes à parte da empresa incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, estas incidentes sobre a remuneração dos
empregados. As bases de cálculo foram apuradas na Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Como dos autos se extraem, o presente lançamento decorre da exclusão do sujeito
passivo do Simples, mediante o Ato Declaratório Executivo no 98, de 04 de agosto de
2009, integrante do Processo no 13971.003096/2009-79, devido a informação incorreta
na GFIP no campo referente à opção do SIMPLES.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

Os autos deste processo estavam apensados ao processo de exclusão do Simples
Federal, no 13971.003096/2009-79, até dois meses antes do julgamento. Mas ambos processos
foram julgados na mesma reunião de julgamento e o Colegiado a quo decidiu negar provimento
ao recurso voluntário lá interposto, restando o Acórdão no 1201-002.244 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
ATO
DECLARATÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
In casu, o ADE foi proferido por autoridade competente, a capitulação legal atribuída e
a motivação apresentada permitem identificar as causas da exclusão.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
A Representação para Fins de Exclusão do Simples Federal e o Ato Declaratório foram
devidamente fundamentados nos termos dos artigos 9o, inciso II e inciso XII, letra "f",
da Lei no 9.317/96. A autoridade fiscal comprovou a efetiva formação de grupo
econômico e a ocorrência de cessão/locação de mão de obra.
Nestes autos, a afirmação da competência da 1a Seção de Julgamento para
apreciação do recurso voluntário se deu nos seguintes termos:
8. Inicialmente, vale registrar que o presente processo administrativo se encontrava
apenso aos processos de nos 13971.003096/2009-79 (exclusão do Simples Federal),
13971.003092/2009-91 (exclusão do Simples Nacional), 13971.003193/2009-61,
13971.003195/2009-51, 13971.003194/2009-14 e 13971.003197/2009-40 (lançamentos
de contribuições previdenciárias decorrentes das exclusões), por terem sido
formalizados com base nos mesmos elementos de provas.
9. Para fins do Regimento Interno do CARF, esse processo é considerado vinculado por
decorrência, nos termos do artigo 6o, § 1o, inciso II, do Anexo II do RICARF, veja-se:
[...]
10. Assim sendo, considerando que o processo em questão é vinculado por decorrência
ao Processo de Exclusão do Simples Federal (Processo no 13971.003096/2009-79) e,
adicionalmente, foi formalizado com base nos mesmos elementos de prova, aplicável o
teor do artigo 2o, incisos IV e V, do Anexo II do RICARF, que dispõe:
"Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a: (...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples - Nacional)
11. Diante do exposto, a conclusão é que o próprio RICARF trata esta matéria como
assunto conexo a ser cuidado por "prevenção" para que ocorra o julgamento do processo
de exclusão do Simples junto com os lançamentos decorrentes. Neste sentido, considero
competente a Primeira Seção para processar e julgar o presente feito e passo a apreciar
as questões aqui suscitadas. (destaques do original)
O lançamento questionado no recorrido, portanto, foi formalizado em autos
apensados aos processos nos quais foram veiculados os atos de exclusão do Simples Federal e
Nacional, e o Colegiado a quo afirmou sua competência para julgamento do recurso voluntário
interposto contra a exigência de contribuições previdenciárias porque formalizada com base nos
mesmos elementos de prova.
O paradigma no 2401-007.056, por sua vez, relata exigência de contribuições
previdenciárias que, apesar de decorrer de exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional,
não estava apensada aos autos nos quais se discutia a exclusão. Em consequência, seu relatório
traz consignado que:
Por intermédio da Resolução no 2401-000.569, de 06/04/2017, o julgamento do recurso
voluntário foi convertido em diligência, com a finalidade de aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao Processo no 11516.000620/2010-35, que trata da exclusão
do Simples Federal e Simples Nacional (fls. 891/896).
O recurso voluntário no Processo no 11516.000620/2010-35 foi julgado na sessão de
08/08/2018, tendo sido formalizado o Acórdão no 1003-000.108, proferido pela 3a
Turma Extraordinária da Primeira Seção deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (fls. 898/915).
A divergência jurisprudencial foi suscitada com base no excerto em negrito,
consignado no seguinte trecho do voto condutor do paradigma:
No julgamento do recurso voluntário contra os respectivos atos de exclusão do Simples
Federal e Nacional, controlados no Processo no 11516.000620/2010-35, o órgão
julgador discorreu sobre todas as questões deduzidas pela empresa para tornar
insubsistentes os fundamentos apontados nos atos administrativos, isto é, participação
de sócio em mais de 10% do capital de outra empresa, aumento do estoque em quantia
superior a 80%, embaraço à atividade de fiscalização e legalidade dos efeitos retroativos
da exclusão da empresa dos regimes diferenciados e favorecidos de tributação.
Por unanimidade de votos, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento
deste Tribunal Administrativo negou provimento ao recurso voluntário interposto pela
empresa. Para melhor compreensão, confira-se a ementa do Acórdão no 1003-000.108,
de 08/08/2018 (fls. 898/915):
[...]
A competência para apreciação de recurso voluntário contra exclusão decorrente da
aplicação da legislação referente ao Simples Federal e Simples Nacional é privativa da
Primeira Seção de Julgamento (art. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, e suas alterações - RICARF).
Por tais razões, é inviável proceder ao reexame da mesma matéria no presente processo
administrativo, considerando a ausência de competência material deste colegiado para a
apreciação de contestação de termo de exclusão do Simples Federal e/ou do Simples
Nacional.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

À Segunda Seção do CARF cabe processar e julgar recurso voluntário sobre
aplicação da legislação relativa às contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
hipótese da matéria de fundo do lançamento em apreço (art. 3o, inciso IV, do
Anexo II do RICARF).
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
Simples Federal e/ou Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário
com emissão de auto de infração. (destacou-se)
Como se vê, o parágrafo em destaque presta-se apenas a afirmar o não cabimento
da discussão acerca dos motivos de exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, naquele
caso já analisados por Turma da 1a Seção de Julgamento. Não houve qualquer questionamento
acerca da competência de a Turma da 2a Seção de Julgamento apreciar o recurso voluntário
contra o lançamento de contribuições previdenciárias.
Os sujeitos passivos argumentam haver na decisão passagens que comprovam a
desvinculação processual entre os julgamentos da exclusão do simples e os julgamentos dos
créditos tributários das contribuições sociais constituídos em razão dessa exclusão bem como
menção às competências das 1a e 2a Seções.
De fato, o paradigma evidencia esta desvinculação. Contudo, caso se compreenda
que há uma divergência na interpretação da legislação tributária nos procedimentos de distribuir
para julgamento na 1a Seção de Julgamento o processo de exigência de contribuições
previdenciárias em apenso ao de exclusão do Simples Federal, diversamente do ocorrido no caso
apreciado na 2a Seção de Julgamento, releva notar que distintos eram os contextos fáticos dos
casos comparados.
O relato presente no Acórdão no 1201-002.244 evidencia que o procedimento
fiscal foi dirigido à constatação de que se tratava de um “grupo econômico” evidenciado pela
confusão patrimonial e forte interligação econômica e administrativa entre as mesmas e pela
utilização de interpostas pessoas na constituição das empresas Industrial Salto Pilão Ltda. e
Ind. de Madeiras Antônio Franzoi Ltda., sendo ambas optantes do SIMPLES, com o único
objetivo de se interporem na contratação formal de mão-de-obra utilizada em benefício da
empresa Serraria Franzoi Ltda. Daí a exclusão estar sustentada pelo exame dos contratos
sociais e alterações posteriores das empresas referidas e da relação folha de pagamento x
faturamento das empresas, além de outros registros contábeis e reclamatória trabalhista. O
recorrido, por sua vez, apenas refere as informações extraídas das folhas de pagamento para
determinação das contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas devido a
informação incorreta na GFIP no campo referente à opção do SIMPLES.
O paradigma também indica que a exigência decorre da falta de declaração das
contribuições previdenciárias em GFIP, por informação no campo próprio do documento a
opção pelo Simples Federal ou Nacional. Mas é possível notar que a origem do procedimento
fiscal que resultou na exclusão do Simples não se assemelha à verificada no presente caso,
quando o voto condutor do paradigma assim menciona:
É prescindível a reprodução das razões da exclusão do regime diferenciado no
presente processo, na medida em que a empresa, concomitantemente à lavratura do
auto de infração, foi cientificada para apresentar manifestação de inconformidade no
âmbito do Processo no 11516.000620/2010-35, que trata exatamente da exclusão de
ofício do Simples Federal e Nacional, o que lhe garantiu o direito de defesa e o
exercício do contraditório no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

De idêntico modo, os dispositivos legais infringidos como fundamento para a exclusão
do Simples Federal e Nacional estão descritos nos ADE no 24/2010 e 25/2010, tornando
desnecessária a sua replicação.
Em verdade, as peças de defesa revelam que a empresa autuada compreendeu
plenamente os motivos alegados pela fiscalização para a exclusão do Simples Federal e
Nacional, o que lhe possibilitou refutá-los um a um, mediante argumentos de fato e de
direito, razão pela qual é descabido cogitar a existência de cerceamento do direito de
defesa no processo administrativo.
No julgamento do recurso voluntário contra os respectivos atos de exclusão do Simples
Federal e Nacional, controlados no Processo no 11516.000620/2010-35, o órgão
julgador discorreu sobre todas as questões deduzidas pela empresa para tornar
insubsistentes os fundamentos apontados nos atos administrativos, isto é,
participação de sócio em mais de 10% do capital de outra empresa, aumento do
estoque em quantia superior a 80%, embaraço à atividade de fiscalização e
legalidade dos efeitos retroativos da exclusão da empresa dos regimes diferenciados e
favorecidos de tributação. (negrejou-se)
As ementas do julgamento do recurso voluntário interposto contra as exclusões do
Simples Federal e do Simples Nacional que motivaram a exigência analisada no paradigma, lá
transcritas, também indicam que a infração cometida não tinha por objetivo a supressão de
contribuições previdenciárias:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO.
A exclusão do Simples é obrigatória quando for constatado o embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiver obrigada.
OPÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA VEDADA.
O pressuposto é de que não pode optar pelo Simples, a pessoa jurídica, cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite legal.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA. EFEITOS.
A norma trata o ato da exclusão do Simples como declaratório de uma circunstância
impeditiva preexistente expressamente prevista em lei, permite a retroação de seus
efeitos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
A exclusão do Simples Nacional é obrigatória quando houver falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
OPÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA VEDADA.
O pressuposto é de que não pode optar pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica, que
durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no
mesmo período.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA. EFEITOS.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

A norma trata o ato da exclusão do Simples Nacional como declaratório de uma
circunstância impeditiva preexistente expressamente prevista em lei, permite a retroação
de seus efeitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2008
NULIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que se falar
em nulidade do ato em litígio, oportunidade em foram observados os princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante deste contexto, na medida em que o Colegiado a quo afirmou sua
competência porque a exigência foi formalizada com base nos mesmos elementos de prova dos
autos principais, impõe-se concluir que o paradigma no 2401-007.056 não se presta a caracterizar
o dissídio jurisprudencial suscitado.
O relatório do paradigma no 2301-006.192 também evidencia que os atos de
exclusão do Simples não constavam de autos vinculados ao processo administrativo lá sob
análise:
"1. Trata-se de recurso voluntário interposto por METAIS LONGHI LTDA em face da
decisão que julgou procedente o lançamento de débito, referente “as contribuições
destinadas às entidades e fundos denominados ‘terceiros’ (Salário-educação, INCRA,
SENAI, SESI E SEBRAE), previstas na legislação que instituiu cada uma dessas
entidades e incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados que prestarem
serviços à empresa” (f. 90) no período de apuração de 01/2006 a 12/2009.
2. As contribuições previdenciárias acima mencionadas foram exigidas pelo fato do
contribuinte ter sido excluído do SIMPLES Federal pelo Ato declaratório Executivo no
102 e do SIMPLES Nacional pelo Ato Declaratório no 101, pois a empresa autuada
integrava um grupo econômico com outras duas empresas. O contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade para a DRJ contra os Atos Declaratórios Executivos,
sendo julgada improcedente a demanda.
[...]
O Colegiado entendeu que seria necessário baixar o processo em diligência, tendo em
vista que há informações no processo acerca do trânsito em julgado da decisão que
excluiu a empresa do Simples. Sendo que é informação imprescindível para o desfecho
da demanda, pois os débitos lançados contra o contribuinte nesse processo são reflexos
à exclusão do SIMPLES, tratando-se das cotas patronais.
Contudo, neste segundo paradigma o voto condutor sequer faz menção à
competência da Turma da 2a Seção de Julgamento para apreciação do litígio. A divergência foi
suscitada a partir do último parágrafo do relatório, acima transcrito.
A inexistência de interpretação da legislação tributária de regência no segundo
paradigma é suficiente para infirmar a existência de dissídio jurisprudencial.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

Caso se compreendesse ser possível haver uma divergência na interpretação da
legislação tributária nos procedimentos de distribuir para julgamento na 1a Seção de Julgamento
o processo de exigência de contribuições previdenciárias em apenso ao de exclusão do Simples
Federal, diversamente do ocorrido no caso apreciado na 2a Seção de Julgamento, ter-se-ia aqui
significativa similitude entre os casos comparados. Isto porque, no paradigma, para demonstrar a
definitividade da decisão que manteve a exclusão do sujeito passivo do Simples, o voto condutor
transcreve o despacho que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
nos seguintes termos:
Na decisão recorrida foi mantida a exclusão do sistema por ter sido constatada fraude à
lei com o intuito obter benefício fiscal para as três empresas envolvidas, pelas razões a
seguir expostas no voto condutor do julgado:
É relevante mencionar, entre diversos pontos apontados nesse documento, que o quadro
societário das três empresas e as provas de fls. 116/123 demonstram que todas eram
administradas por uma mesma pessoa. Aliado a isso, a localização das “três” empresas
dentro de um mesmo complexo (cinco galpões) claramente visualizáveis pelas imagens
juntadas nos autos; o fato de haver um único acesso a todos eles; o fato do contador das
três empresas estar registrado como funcionário em uma delas, mas responder por todas;
o fato de as três empresas possuírem movimentações financeiras entre si, conforme
substrato de fls. 08/12 nas condições societárias demonstradas, sem explicações e
demonstrações claras dessas transações; o fato de terem ocorridos “empréstimos” sem
quitação entre as empresas; o fato de ter um único “sítio na internet” que informa estar
na área que abrange as outras duas empresas, consideradas “virtuais”; o fato de que o
quadro de pessoal e as linhas de produção são as mesmas, demonstram claramente se
tratar de uma única entidade de fato, motivo pelo qual, sua definição nestes termos está
correta.
Ressalta-se que em nenhum momento, a Recorrente demonstrou provas em contrário,
nem sequer trouxe explicações e demonstrações que suficientemente combatessem a
aludida caracterização de única entidade.
[...]
Assim, à semelhança do constante nestes autos, no caso do paradigma o sujeito
passivo autuado também distribuiu o faturamento entre pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômica, e consequência disto foi a falta de declaração e recolhimento das contribuições
destinadas às entidades e fundos denominados ‘terceiros’ (Salário-educação, INCRA, SENAI,
SESI E SEBRAE), previstas na legislação que instituiu cada uma dessas entidades e incidentes
sobre remuneração paga a segurados empregados que prestarem serviços à empresa. E,
enquanto no paradigma apenas o litígio instaurado contra a exclusão do Simples foi destinado à
1a Seção de Julgamento, no presente caso a exigência de contribuições previdenciárias
permaneceu apensada ao processo de exclusão do Simples e também foi julgada pela 1a Seção de
Julgamento.
Contudo, na medida em que o outro Colegiado do CARF não exteriorizou
qualquer interpretação da legislação tributária para afirmar sua competência de julgamento,
impõe-se concluir que o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
Anote-se, por fim, que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, dispõe em seu Anexo II, que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
[...]
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.003301/2009-04

§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
[...]
O Presidente do CARF, assim, soluciona impasses quando Colegiados de distintas
Seções do CARF se negam a apreciar o litígio. Se Colegiados de distintas Seções do CARF não
questionam sua competência, e apreciam litígios semelhantes, possível será a existência de um
dissídio jurisprudencial na interpretação da legislação tributária que define a competência de
julgamento no CARF, e neste caso caberá às Turmas da CSRF firmar a interpretação prevalente.
Mas isto desde que os Colegiados tenham sido provocados a afirmar sua competência,
exteriorizando a interpretação da legislação tributária, porque o mesmo Anexo II do Regimento
assim exige:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas
peças processuais.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
[...] (destacou-se)
Dessa forma, se de um lado o acórdão recorrido deve enfrentar especificamente a
questão suscitada em recurso especial, de outro o paradigma também deve trazer esta expressão
em seu conteúdo decisório. Não é possível afirmar divergência a partir de conteúdo que se supõe
implícito no paradigma. A ausência de abordagem do ponto em questão no paradigma significa,
tão só, que ali não foi decidida a matéria.
Por todo o exposto, diante da ausência de decisão e de consequente interpretação
da legislação tributária nos paradigmas, bem como em razão da dessemelhança fática com o
primeiro paradigma, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial dos sujeitos
passivos.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 620
DF CARF MF
Original